Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702538-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES PALHA IMPETRANTE: FRANCISCO LEANDRO FERNANDES RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Juliano Paiva Silva e Francisco Leandro Fernandes Rodroigues em favor do paciente PEDRO HENRIQUE ALVES PALHA, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Os impetrantes relatam que o paciente foi preso por suposto crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas, praticado contra a vítima Larissa Cunha Maciel (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006). Alegam que, no processo originário n.o 0716691- 95.2022.8.07.0005, foram fixadas medidas cautelares de proibição de aproximação e de manter contato com a vítima, ante a acusação de ofensas verbais e ameaças. Sustentam que o paciente, de forma não intencional, descumpriu as medidas protetivas pois acabou por encontrar com a vítima em uma parada de ônibus, ocasião em que foi deferido em seu desfavor a prisão cautelar em comento. Afirmam que o paciente não foi intimado pessoalmente e que sua irmã é que foi intimada e não teve tempo de avisar o acusado. Que o mesmo é cidadão honesto, sem antecedentes, além de possuir emprego fixo e moradia própria, de modo que não oferece risco à vítima ou à sociedade. Ressalta que a gravidade abstrata do delito não constitui motivo suficiente para manter a prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Os autos, inicialmente, foram distribuídos ao Desembargador prevento, e em razão de sua impossibilidade de análise do pedido liminar, os autos vieram-me conclusos de forma eventual. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão combatida tem o seguinte teor (ID n.o 145920600, PJe-1): “DECIDO. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria", bem como "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (art. 313, IV, CPP). Ademais, o artigo 20 da Lei Maria da Penha prevê que “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” Segundo consta, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima LARISSA CUNHA MACIEL e contra o requerido PEDRO HENRIQUE ALVES PALHA no dia 20/02/2022 (ID 145801726), consistentes na proibição de aproximação da ofendida, por limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros, e proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação. O requerido foi intimado das medidas protetivas de urgência no dia 21/12/2022, consoante se infere da certidão de ID 145863609. Não obstante a vigência das medidas, verifica-se que a ofendida registrou nova ocorrência policial no dia 22/12/2022, noticiando episódio de descumprimento pelo ex-namorado. Consta do registro policial (oc. 4995/2022 – 02a DP) que a vítima LARISSA informou que no dia 22/12/2022 se dirigia ao local de trabalho e logo que desceu do ônibus avistou o acusado caminhando a sua frente, momento em que tentou retornar para a parada de ônibus. Disse que o requerido correu em sua direção e a agarrou pelo braço. Relatou que o ofensor pediu para que entregasse o aparelho celular. Afirmou que gritou por socorro e que o requerido solicitou que conversassem. Narrou que o requerido pegou o aparelho celular dela e saiu correndo. Mencionou que gritou e que populares fizeram o acusado voltar e entregar o celular. Disse que quando falou que acionaria a polícia e o requerido se evadiu do local. Consignou que sofreu arranhões na mão esquerda quando tentou impedir o acusado de pegar o aparelho. A vítima foi encaminhada ao IML pela autoridade policial, conforme memorando no 2513/2022 (ID 145893404). Denota-se que o relato da vítima, corroborado pelos demais elementos que instruem o pedido, se mostra verossímil e aponta o descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo representado. O comportamento do requerido, especialmente considerando que violou a ordem judicial um dia após ser intimado, demonstra completo desrespeito pela Justiça e constitui motivo para decretação da medida extrema de prisão preventiva, nos termos do inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal, c/c artigo 20 da Lei 11.340/06. Com efeito, a conduta do requerido indica seu destemor pela Justiça e desprezo pela Lei específica de proteção da mulher, sendo certo que a inibição por meio de imposição isolada de medida alternativa à prisão não se mostrou suficiente para resguardar a paz e tranquilidade da vítima. Sob tal ótica, a segregação cautelar é medida que se impõe, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e no artigo 20 da Lei no 11.340/2006, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO HENRIQUE ALVES PALHA, nascido em 13/08/2001, filho de JOSENILSON MOREIRA PALHA e GRACILENE ALVES SANTOS MOREIRA, com fundamento no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, e artigo 20 da lei no 11.340/06.” A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciada está a agressividade do paciente e a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública e a integridade física/psicológica da vítima. Isso porque, conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva foi mantida em razão do descumprimento voluntário das ordens de distanciamento e de manter contato com a vítima, com a ida deliberada do acusado ao encontro da vítima. Além disso, conforme bem destacou a d. Juíza Plantonista, na decisão de ID n.o 146745388, PJe-1: “(...) 5. Verifico que a prisão preventiva do ofensor foi devidamente fundamentada, pois os elementos informativos apontaram a insuficiências das medidas cautelares diversas. Impende rememorar que fatos que ensejaram a prisão do ofensor são concretamente graves, uma vez que o ofensor foi devidamente intimado, conforme diligência de ID 145863610, e inclusive encaminhou cópias de seus documentos pessoais ao Oficial de Justiça. 6. Observa-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva foi proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observou os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar, haja vista que as medidas cautelares diversas não foram suficientes para a proteção efetiva da ofendida e para o cumprimento das ordens judiciais. 7. Vale pontuar que as medidas protetivas supostamente descumpridas foram concedidas após registro de ocorrência por parte da vítima, por meio do qual noticiou que teria sido vítima de outra infração penal em tese praticada contra ela pelo requerido, o qual, enfatize-se foi intimado da decisão. 8. Na análise do caso em concreto, diante dos elementos colhidos, da gravidade das condutas praticadas e da suposta reiteração delitiva em desfavor da mesma mulher, a prisão preventiva mostra-se a única medida apta a resguardar suas integridades. (...)” (Negritei) Dessa feita, neste primeiro momento, vejo que deve a integridade física e psicológica da vítima ser protegida até que haja uma melhor apuração dos fatos, até porque as medidas protetivas de afastamento não surgiram efeito em manter o acusado a uma distância segura da vítima. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer da d. Procuradoria para se analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator eventual